Tribunal: TCU
Processo: 000.437/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria realizada com objetivo de avaliar a legalidade e a legitimidade da utilização dos recursos públicos destinados às obras de implantação/ampliação da rede coletora de esgoto do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório da Auditoria realizada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana - SeinfraUrbana, com objetivo de avaliar a legalidade e a legitimidade da utilização dos recursos públicos destinados às obras de implantação/ampliação da rede coletora de esgoto do município de Joinville/SC (Fiscobras 2021). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 9o, inciso II, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência à Companhia Águas de Joinville de que: 9.1.1. a ausência de justificativa para adoção do regime de execução de obras diverso da contratação semi-integrada vai de encontro ao disposto no § 4o do art. 42 da Lei 13.303/2016; e 9.1.2. a falta de critério a ser aplicado à medição dos itens associados à administração local pode expor a contratação superveniente a riscos de descompasso entre os pagamentos realizados e os gastos incorridos com a evolução da execução física do empreendimento, o que contraria a jurisprudência deste Tribunal, em especial o subitem 9.3.2.2 do Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário ; 9.2. arquivar este processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.